Tribunal: TJBA
Processo: 8040115-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
n.º
8040115-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Agravante:
ALEXANDRE MÁRCIO RIBEIRO BACELAR

Advogado (a):
NELSON CÔRTES
(DEFENSOR PÚBLICO)

Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor (a) de Justiça: Advany Figueredor

Procurador (a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PREVIAMENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA CONCESSÃO DA REMIÇÃO DA PENA AO AGRAVANTE, SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA E, POR CONSEQUÊNCIA, REFORMA DA DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO, A FIM DE QUE SEJA ABERTA VISTA DOS AUTOS À DEFESA, A PARTIR DA JUNTADA DO ATESTADO DE ATIVIDADES LABORATIVAS E EDUCACIONAIS.
REJEIÇÃO
. DEFESA TÉCNICA REGULARMENTE INTIMADA DA DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA REMIÇÃO DA PENA, O QUE VIABILIZOU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E, EM TEMPO HÁBIL, O MANEJO DO RECURSO CABÍVEL. ADEMAIS, AINDA QUE SE CONSIDERE DESATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS PARA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO, PELO AGRAVANTE, DE QUE MODO A DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS, SEM A OITIVA DO REFERIDO ÓRGÃO E EM EVENTUAL DESACORDO COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS, PREJUDICOU A SUA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

2.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE DO RECORRENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMI
CA DO CONDENADO E DECIDIR ACERCA DA MATÉRIA.

CONCLUSÃO
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal tombados sob n.º
8040115-43.2022.8.05.0000
, oriundos do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ALEXANDRE MÁRCIO RIBEIRO BACELAR,
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, de de 2022.

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça